Tribunal: TJSP
Processo: 0006512-66.2014.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE e RESISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO – Sanções privativas de liberdade de 03 meses e 10 dias de detenção (lesão corporal) e 02 meses e 06 dias de detenção (resistência) – Decurso de lapso temporal superior a um ano e seis meses entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Réu menor de 21 anos na data dos fatos – Ocorrência da prescrição da pretensão

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE e RESISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO – Sanções privativas de liberdade de 03 meses e 10 dias de detenção (lesão corporal) e 02 meses e 06 dias de detenção (resistência) – Decurso de lapso temporal superior a um ano e seis meses entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. Réu menor de 21 anos na data dos fatos – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa – Inteligência dos artigos 109, VI; 110, § 1o e 115 do Código Penal – Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006512-66.2014.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
JEFERSON CAETANO PENHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006512-66.2014.8.26.0306 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006512-66.2014.8.26.0306 – Processo físico
2a Vara Judicial da Comarca de José Bonifácio
Apelante: Jeferson Caetano Penha
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Andre da Fonseca Tavares

Voto no 13387
LESÃO CORPORAL LEVE e RESISTÊNCIA
PRESCRIÇÃO

Sanções privativas de liberdade de 03 meses e 10 dias de
detenção (lesão corporal) e 02 meses e 06 dias de detenção
(resistência) Decurso de lapso temporal superior a um ano e
seis meses entre a data do recebimento da denúncia e a
prolação da sentença condenatória. Réu menor de 21 anos na
data dos fatos
Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa
Inteligência dos artigos
109, VI; 110, § 1o e 115 do Código Penal
Extinção da
punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 135/1141, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
e condenou Jeferson Caetano Penha como incurso nos artigos 129,
caput; c.c. 329, do Código Penal ao cumprimento de 05 (cinco) meses e
16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição
diante da insuficiência de provas; bem como 2) a isenção das custas
processuais (fls. 164/168).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 169/171).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva
(fls. 178/179).
É o relatório.
A análise do recurso está prejudicada tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006512-66.2014.8.26.0306 -Voto no
3
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade retroativa, a qual se trata de matéria de ordem pública que
deve ser reconhecida a qualquer tempo.
Jeferson Caetano Penha foi condenado como
incurso nos artigos 129, caput; c.c. 329, do Código Penal ao
cumprimento, respectivamente, de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de
detenção (lesão corporal) e 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
(resistência), em regime aberto, porque, no dia 13 de junho de 2014, por
volta das 16h, na rua Antônio Seron Neto, no 235, Jardim Primavera II, na
cidade e comarca de José Bonifácio, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência a funcionário público competente para executá-lo e, na
mesma ocasião, ofendeu a integridade física do policial militar Luciano
Aparecido Gouveia, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Com efeito, observadas 1) as penas privativas de
liberdade individualmente aplicadas (03 meses e 10 dias de detenção
[lesão corporal] e 02 meses e 06 dias de detenção [resistência]), não
contestadas pelo Ministério Público (trânsito em julgado em 02.09.2019
fl. 161); e 2) a Súmula no 146 do STF (“A prescrição da ação penal regula-
se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da
acusação”), verifica-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos
termos dos artigos 109, VI; e 110, § 1o, do Código Penal
no caso,
reduzido à metade, porque o réu era menor de 21 anos (fl. 06) ao tempo
do crime (CP, art. 115).
Logo, como entre a data do recebimento da denúncia
(14.08.2015 fl. 57) e a prolação da sentença condenatória (14.08.2019
fls. 135/141) decorreu lapso superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da extinção da
punibilidade do apelante.
Ex positis, de ofício, julga-se extinta a punibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006512-66.2014.8.26.0306 -Voto no
4
de Jeferson Caetano Penha pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107,
inciso IV, primeira figura; 109, VI; 110, § 1o e 115 do Código Penal,
prejudicado o exame do recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator